Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729891-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI APELADO: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI em face do Acórdão ID 41509037, que conheceu e negou provimento à apelação do embargante, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEPENDÊNCIA DO ALVARÁ. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATANTE. IRRELEVANTE. OBRA ATRASADA. MORA DA CONSTRUTORA. CONFIGURADA. ADITIVO CONTRATUAL DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora o contrato inicialmente celebrado entre as partes não tenha estipulado a data de entrega, mas apenas um prazo de duração da obra, o mesmo não se pode afirmar quanto ao terceiro aditivo celebrado entre as partes que previu expressamente a data em que a obra deveria ser entregue, 2. A entrega da obra independia do adimplemento total do preço acordado, evidenciado que o autor, de fato, descumpriu a sua obrigação de entrega do imóvel no prazo contratado, dado causa à rescisão contratual. 3. Acaso na data do aditivo a obra ainda dependesse do alvará para o prosseguimento, a construtora não poderia ter assumido a obrigação de entrega no prazo de cinco meses, como fez constar no adendo, sem qualquer ressalva. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1638839, 07298915520208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O embargante sustenta em seu recurso de ID 30623733 que o julgado padece dos vícios de omissões, merecendo reparos. Sustenta que o acórdão deixou de considerar que o contrato celebrado entre as partes foi de empreitada por preço global, sem vinculação a qualquer estágio de conclusão da obra, mas fixa a efetivação de pagamentos líquidos com termos certos. Entende que o inadimplemento teve início com a conduta do réu, ora embargado, que deixou de efetuar os pagamentos acordados, antes mesmo do prazo definido para a entrega da obra, conforme provas apresentadas nos autos, inclusive a cláusula resolutiva expressamente prevista no contrato, mas que não foram consideradas no julgamento. Tece outras considerações. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes. Intimado quanto à possibilidade de condenação em litigância de má-fé pelo intuito protelatório pelo despacho de ID 44634252 e quanto ao possível não conhecimento do recurso em razão de preclusão lógica e temporal pelo despacho de ID 45084117, o embargante peticionou no ID 45054635, refutando a intenção recursal protelatória, e no ID 45592056 refutando a ocorrência de preclusão e requerendo a análise das razões recursais. É o relatório. DECIDO. Para uma melhor análise, necessário um breve resumo dos fatos ocorridos. Após a sessão de julgamento ocorrida em 18/11/20222 (ID 41460901), em razão de algum motivo técnico, fez-se necessária a retificação do julgamento para manutenção apenas do acórdão proferido pela Primeira Turma Cível, excluindo o voto de lavra do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, da Oitava Turma Cível, conforme certidões de ID 42241310 e 42325373. Concomitante ao equívoco na juntada do voto, o autor, ora embargante, opôs os embargos de declaração de ID 42124765 apontando a ocorrência de obscuridade e erro material, ao fundamento de que o voto juntado apresentava fundamentos completamente distintos dos fatos dos autos para negar provimento ao apelo. Com a retificação do acórdão, o autor foi intimado para se manifestar quanto ao interesse recursal pelo despacho de ID 42334514, manifestando-se no ID 43007133 quanto à manutenção do interesse no julgamento, apesar do reconhecimento da perda do objeto recursal, apontando que eventual desistência dos embargos lhe impediria a interposição de Recurso Especial em razão do decurso do prazo. Em razão da perda superveniente do objeto, os embargos de declaração não foram conhecidos pela decisão de ID 43625049. Inconformado, o autor opôs segundos embargos de declaração no ID 44130060 apontando a ocorrência de omissão na decisão de não conhecimento ao entendimento de que não houve manifestação sobre o efeito interruptivo dos primeiros embargos de declaração, que foi conhecido e não provido pela decisão de ID 44177987, ressaltando que a perda do objeto do recurso enseja a interrupção de prazo para eventuais recursos. Retorna, então, o autor aos autos, apresentado os presentes embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao seu apelo, ao que se passa a analisar. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO - PRECLUSÃO Suscito, de ofício, a preliminar de preclusão. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A parte ora embargante pretende impugnar com os terceiros embargos de declaração supostas omissões ocorridas no acórdão de ID 41509037 que conheceu e negou provimento à sua apelação. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso, tenho que resta configurada a preclusão. Isso porque o autor já tinha impugnado o acórdão prolatado no ID 42124765, se limitando a apontar a ocorrência de erro material, mesmo quando lhe foi oportunizado manifestar o interesse quanto ao referido vício, tendo se limitado a vindicar a análise recursal para lhe assegurar a interrupção do prazo para interposição de outros recursos, conforme petição de ID 43007133. Como é sabido, eventual interposição de segundos embargos de declaração deve atacar obscuridade, omissão ou erro da decisão que resolveu os primeiros embargos de declaração, sendo que, no caso, resta inviável a apresentação de novos embargos de declaração para rediscutir aspectos envolvidos no julgamento da apelação, em especial, porque não demonstrada a justa causa para a não impugnação oportuna, qual seja, os primeiros embargos de declaração. Muito embora tenha sido juntado o voto prolatado por Desembargador diverso da Turma competente, não restam dúvidas de que o voto proferido por esta relatoria também já estava disponível ao embargante, conforme se depreende da narrativa dos primeiros embargados de que havia dois votos no sistema, fato que já lhe permitia a impugnação naquele momento. Outrossim, quando o autor deixa para impugnar a ocorrência de omissões quanto à espécie de contrato celebrado e na análise das provas apresentadas apenas nos terceiros embargos de declaração, sem ter sequer mencionado tais vícios nos outros dois embargos de declaração opostos anteriormente, também está configurada a preclusão. Note-se que não se está afastando a interrupção do prazo recursal já ressaltada pela decisão de ID 44177987, mas da impossibilidade de oposição de novos embargos de declaração com a inovação de matérias anteriormente não apresentadas, mesmo quando já interposto o recurso cabível para sanar eventuais vícios da contradição, omissão e obscuridade. Dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223 e 507, do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Muito embora a apresentação de recursos legalmente previstos não configure má-fé, o que se observa é que o autor, ora embargante, busca, na realidade, discutir questões preclusas apresentados reiterados recursos com o escopo de evitar o trânsito em julgado da decisão condenatória. Assim, entendo que restou configurada a má-fé do embargante pela interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, obstando o prosseguimento do feito, razão pela qual o condeno à multa que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS E JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. ADVERTÊNCIA EM RELAÇÃO À NOVA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Segundos embargos de declaração que foram opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido formulado pelo exequente que pleiteava a extinção do processo por ilegitimidade ativa. (...) 2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. No caso em comento, o embargante reitera a tese utilizada no agravo e primeiros embargos, objetivando a modificação do julgado de improcedência de ambos, haja vista que seu intento é a rediscussão do mérito da causa, o que é inadmissível. É que os segundos embargos de declaração, em razão da preclusão consumativa, devem atacar a decisão dos primeiros e não questões atinentes ao acórdão da apelação, que foram ou deveriam ter sido ventiladas quando da primeira oposição dos aclaratórios. (...) 5. Nota-se que os novos apontamentos trazidos pelo embargante não refletem vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios, mas na sua discordância com o julgamento do agravo, o que torna o presente recurso meramente protelatório. (...) 8. Segundos embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1663649, 07152560420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. CONDENO o embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. À Secretaria para que certifique eventual trânsito em julgado do Acórdão de ID 41509037. Brasília, DF, 12 de abril de 2023 11:18:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador